Tribunal: TJSP
Processo: 2262397-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais por descumprimento à LGPD – Decisão de determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos repetitivos REsps 2092190-SP, 2121593-SP e 2122017-SP (Tema 1264) – Insurgência da autora – Conhecimento do recurso – Embora a hipótese não conste do rol do art. 1015 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais por descumprimento à LGPD – Decisão de determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos repetitivos REsps 2092190-SP, 2121593-SP e 2122017-SP (Tema 1264) – Insurgência da autora – Conhecimento do recurso – Embora a hipótese não conste do rol do art. 1015 do CPC, no caso concreto há situação de urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do julgamento do Tema 988 do C. STJ - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Ausência de prejuízo à parte agravada – Mérito – Acolhimento – Demanda fundada em realização de cessão de crédito sem prévia comunicação da devedora, bem como eventual irregularidade em razão de transferência de dados pessoais, sem o consentimento da autora, violando, em tese, o disposto na LGPD – Distinção dos fatos alegados na inicial e o objeto do citado Tema 1264 do C. STJ - Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO